Tribunal: TJSP
Processo: 1029237-69.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Empréstimo – Capital de Giro. Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide autorizado. Desnecessidade da prova pericial. Matéria exclusivamente de direito. Cédula de crédito bancário que tem natureza de título executivo extrajudicial, por força da Lei 10.931/2004.

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Empréstimo – Capital de Giro. Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide autorizado. Desnecessidade da prova pericial. Matéria exclusivamente de direito. Cédula de crédito bancário que tem natureza de título executivo extrajudicial, por força da Lei 10.931/2004. Presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Demonstrativo de evolução do débito, suficientemente pormenorizado. Sentença mantida. Honorários advocatícios do patrono da embargada majorados. Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029237-69.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
DAPEVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, PERCY ALEXSANDRO
LANGER FISCHBEIN (JUSTIÇA GRATUITA) e WALTER EDUARDO
LANGER FISCHBEIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1029237-69.2016.8.26.0562
Comarca: 10a Vara Cível Santos
Apelantes: Dapevel Distribuidora de Veículos Ltda., Walter
Eduardo Languer Fichbein e Perc Alexsandro Langer Fischbein
Apelada: Banco Bradesco S.A.
Voto no 18.671
Apelação Cível. Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário. Empréstimo
Capital de Giro. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
dos
embargantes.
Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide
autorizado. Desnecessidade da prova pericial. Matéria
exclusivamente de direito. Cédula de crédito bancário que
tem natureza de título executivo extrajudicial, por força da
Lei 10.931/2004. Presença dos requisitos da certeza,
liquidez e exigibilidade. Demonstrativo de evolução do
débito, suficientemente pormenorizado. Sentença mantida.
Honorários advocatícios do patrono da embargada
majorados. Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Recurso
não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 641/645, que, em
embargos à execução, julgou improcedente o pedido deduzido
nos autos da ação, condenando os embargantes ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora
arbitrados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Os embargantes, não conformados com a
decisão, apelam (fls. 647/652).
Alegam,
em
síntese,
que
houve o
julgamento precipitado da instrução processual, cerceando, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prática o direito comprovarem, efetivamente, as ilegalidades
cometidas pela Apelada, ofendendo as garantias constitucionais
da ampla defesa e contraditório, previstas no art. 5o, inciso LIV e
LV, da Constituição Federal, assim como negando vigência ao
mando do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Esclarecem que após a apresentação da
impugnação aos embargos à execução pelo banco (fls. 351/368),
apresentaram a manifestação de fls. 636/340, em que
postularam a produção de prova pericial de contabilidade, já que
a despeito de realização de perícia em outra ação judicial, teriam
o direito de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, isto é,
verificar a legalidade dos valores que são objeto de cobrança
nos presentes autos, sobretudo, considerando a natureza da
dívida, sendo certo ainda que a prova pericial postulada serviria
para apontar a inexistência de débito, ou ainda, a existência de
débito em valor inferior ao executado pela instituição financeira.
Logo, retirando os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade
do título que aparelha a ação de execução promovida pelo banco
Argumentam,
ainda,
que,
com
a
realização da perícia postulada, poderiam comprovar que o
banco teria confundido a natureza da ação de execução com a
da ação de cobrança e ou monitória (ação judicial esta que a
Apelada deveria ter se valido), pois somente com a devida
instrução processual é que seria possível verificar o valor da
dívida objeto da ação de execução ou ainda a inexistência de
valor devido pelos mesmos.
Ressaltam que no contrato, que é objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da ação de execução (fls. 39/51), não houve a disponibilização
do crédito, mas tão somente a unificação das operações
bancárias em aberto e, ainda, a constituição da garantia através
dos valores oriundos das vendas feitas pela Apelante, pessoa
jurídica, via cartões de crédito bandeiras Visa e Mastercard.
Asseveram, no mais, que a r. sentença
deve ser anulada, em vista da ausência dos requisitos do artigo
783 do CPC.
Para tanto, afirmam que a discussão
travada nos embargos à execução envolve título nulo de pleno
direito, já que há dúvidas quanto ao valor executado e a
evolução da dívida no período, vez que a suposta planilha de
valores apresentada pelo Apelado não traz o abatimento dos
valores pagos a título de juros, tampouco considera os valores
que foram pagos ao longo do tempo, considerando a natureza do
contrato bancário (capital de giro).
Pugnam, assim, pelo integral provimento
da apelação, para o fim de que seja anulado o decisum e,
consequentemente, seja convertido o julgamento em diligência,
com a finalidade de ser determinada a abertura da fase de
instrução processual, com a realização de prova pericial de
contabilidade, possibilitando que possam comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do
Código
de
Processo
Civil,
respeitando
as
garantias
constitucionais da ampla defesa e contraditório, previstas no art.
5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal.
No mérito, aguardam pelo sucesso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
presente Recurso de Apelação para que seja reconhecida a
nulidade da execução, nos moldes do artigo 803, I do CPC, ante
a ausência dos requisitos do artigo 783 do CPC.
Em contrarrazões, o banco apelado
suscita preliminar de não conhecimento do recurso. Sustenta
que não se atacou a r. sentença e a falta de interesse recursal
(coisa julgada). No mérito, postula seja negado provimento ao
recurso e mantida em sua íntegra a respeitável sentença.
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
inadmissibilidade
do
presente
recurso,
deduzida
em
contrarrazões (fls. 655/672), ao argumento de que não houve
ataque específico às questões e temas da r. sentença proferida,
porquanto, é possível extrair que os recorrentes pretendem com
o presente recurso: a nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial e, no
mérito, a nulidade da execução nos moldes do artigo 803, I do
CPC, ante a ausência dos requisitos do artigo 783 do CPC.
Prosseguindo, no tocante à preliminar
arguida, não há se falar em cerceamento de defesa.
De fato, a realização de prova pericial
contábil, no caso concreto, era prescindível, vez que a
controvérsia não versa sobre erros de cálculos cometidos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
instituição financeira, mas sobre as cláusulas aplicadas, às quais
os embargantes imputam ilegalidades.
Por conseguinte, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois a tese se estrutura em torno de
matérias exclusivamente de direito, a autorizar o julgamento
antecipado da lide.
No mais, a alegação de que inexiste
dívida líquida, certa e exigível também não merece prosperar.
Como é de conhecimento, o art. 784,
inciso XII, do CPC, é expresso ao elencar como títulos
executivos extrajudiciais “todos os demais títulos a que, por
disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.
Tem-se que os presentes embargos foram
apresentados em oposição à ação de execução no
1017691-17.2016.8.26.0562, lastreada na “Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo Capital de Giro” no 351/9.494.863, em
26.08.2015, no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais), (fls. 30/31), a ser quitada em 36 parcelas
vencendo a primeira em 28.09.2015, no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) e a última em 27.08.2018, no valor de R$
101.227,71 (cento e um mil, duzentos e vinte e sete reais e
setenta e um centavos), e foram julgados improcedentes.
Como é de conhecimento, a cédula de
crédito bancário tem natureza de título executivo extrajudicial,
qualidade que lhe é expressamente atribuída pela Lei no
10.931/2004, no art. 28: “A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da
conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2 o”.
Os embargantes, ademais, não negam
que o valor do capital foi disponibilizado na conta vinculada da
devedora principal, nem tampouco que foram inadimplidas as
parcelas ora exigidas (fls. 85/88).
De outra parte, a inicial da execução (fls.
30/31) veio acompanhada da cópia do contrato (fls. 39/52) e do
demonstrativo do débito (fls. 53/55). Este indica o valor
atualizado de quatro parcelas inadimplidas, a partir da quarta,
com datas dos respectivos vencimentos, os encargos incidentes,
por fim, o saldo devedor vencido antecipadamente, em
27.05.2016.
A questão de constituir a cédula de crédito
bancário um título executivo extrajudicial foi pacificada pela
Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.291.575/PR, submetido ao rito previsto
pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, oportunidade na
qual se decidiu que:
"A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito
de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão
para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de
crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá
cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula.
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)". (REsp
1291575/PR, E. 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
14/08/2013).
No mesmo sentido:
“Agravo interno no agravo em recurso
especial. Embargos à execução. Legitimidade passiva. Reexame
de fatos e provas. Súmulas 5 e 7/STJ. Cédula de crédito
bancário. Título executivo extrajudicial. Certeza, liquidez e
exigibilidade. Súmula 83/STJ. Agravo desprovido. 1. A alteração
do entendimento sedimentado na instância ordinária acerca da
legitimidade ad causam só é possível, no caso dos autos,
mediante o revolvimento dos elementos de fatos e provas e da
interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A jurisprudência deste Tribunal
Superior, sedimentada no julgamento do Recurso Especial n.
1.291.575/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73
(recurso repetitivo), dispõe no sentido de que a cédula de crédito
bancário é título executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que
autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito e
conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt
no AREsp 882.537/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).
Na mesma linha, a Súmula 14 deste E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
TJSP: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04
é título executivo extrajudicial”.
Com esta compreensão, entre outros, os
seguintes precedentes deste E. Tribunal:
“Embargos à Execução
Cédula de
Crédito Bancário Capital de Giro Alegação que o documento
não foi assinado por duas testemunhas, nos termos do art. 784,
inciso III, do Código de Processo Civil Irrelevância Devedores
que não contestam a existência do avençado Título executivo
extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade

Capitalização de juros Possibilidade Súmulas 539 e 541 do
STJ
Não abusividade quanto aos juros remuneratórios
praticados Orientações do C. STJ em recursos julgados sob o
rito dos recursos repetitivos
Ausência de cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos

Cobrança realizada de acordo com o teor das Súmulas 30 e 294,
296
e
472
STJ

Recurso
improvido”.
(Apelação no
1028290-86.2016.8.26.0506, E. 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. em 25/06/2018).
“Embargos à execução
Cédula de
Crédito Bancário Gratuidade judiciária deferida à embargante
Desnecessária realização de prova pericial contábil - Título
executivo extrajudicial por força da Lei 10.931/04 (art. 28) e da
Súmula 14 do TJSP
dispensáveis assinaturas de duas
testemunhas

Embargos
improcedentes

Recurso
parcialmente provido apenas para concessão da benesse legal”.
(Apelação no 1000725-72.2017.8.26.0067, E. 16a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. em 13/06/2018).
“Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário. Justiça gratuita. Declarações de imposto de renda que
demonstram a insuficiência de recursos. Benefício concedido.
Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Questões de direito.
Julgamento antecipado possível. Validade da Execução. Cédula
de crédito bancário que constitui título executivo extrajudicial por
expressa disposição legal. Inteligência 28 da Lei no 10.931/2004
c.c. art. 784, inc. XII, do NCPC. Súmula no 14 deste E. Tribunal.
Assinatura de duas testemunhas que é dispensável na espécie.
Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação no
1009724-08.2017.8.26.0554, E. 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j em 24/05/2018).
“Embargos à Execução. Cédula de crédito
bancário. Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
Artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004 c.c artigo 784, XII, do NCPC
(art. 585, VIII, do CPC/73) e Súmula no 14 da Seção de Direito
Privado do C. TJSP. Desnecessidade de assinaturas de duas
testemunhas. Sentença mantida. (...). Recurso não provido”.
(Apelação no 1002600-47.2017.8.26.0659, E. 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em
16/05/2018).
“Apelação. Cédula de crédito bancário.
Embargos à execução (...). Documento em questão não
reclamando subscrição de testemunhas para servir como título
executivo extrajudicial. Liquidez e certeza presentes ex vi legis.
Lei no 10.931/04. Precedentes. Inconstitucionalidade da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10.931/04. Suposta inobservância do disposto em seu art. 7o, IV,
da Lei Complementar 95/98 na elaboração da norma, por tratar
ela de temas diversos. Mácula não tendo o condão de invalidar o
diploma normativo. Situação expressamente prevista no art. 18
da mesma lei complementar, a estabelecer que "eventual
inexatidão formal de norma elaborada mediante processo
legislativo regular não constitui escusa válida para o seu
descumprimento". Processo legislativo propriamente dito que é
disciplinado no próprio corpo da Constituição Federal.”.
(Apelação no 0001323-52.2013.8.26.0562, E. 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
26.5.2014).
Presentes, portanto, os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade necessários ao manejo da ação.
Desse modo, deve permanecer inalterada
a r. sentença, com a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência para 2,2% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça concedida, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator